Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734520-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO RECORRIDO: FLAVIA HERZOG BARRETO DESPACHO Tendo em vista que a diligência de ID no 37620304 restou infrutífera, oficie-se ao juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (autos no 0764833-34.2021.8.07.0016), solicitando o envio do termo de inventariante do espólio de JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO, com indicação do endereço e telefone da pessoa nomeada tal encargo, bem como a informação de constituição de eventual representante judicial pelo inventariante, a fim de viabilizar a intimação para regularização da representação processual do recorrente. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007